Tribunal: TJBA
Processo: 8001711-85.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8001711-85.2018.8.05.0153

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

ADVOGADO(S):

APELAD
O
/AGRAVAD
O
:
LUCAS GUIMARÃES

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA
Nº
1.184 - STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 - CNJ.
MONTANTE
INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo
Município de Livramento de Nossa Senhora
, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cível nº 8001711-85.2018.8.05.0153, negou provimento ao recurso e manteve a extinção da Execução Fiscal, por falta de interesse processual. O feito originário buscava a cobrança de R$ 3.020,85 (três mil
e
vinte reais e oitenta e cinco centavos), referente a débito decorrente de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF). O Município sustentou a inaplicabilidade do Tema 1.184 - STF ao caso, a violação do princípio da não surpresa, a ausência de critério objetivo para definição de "baixo valor" e a indevida desconsideração da prerrogativa de suspensão do processo para adoção de medidas administrativas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve violação ao princípio da não surpresa, pela aplicação do Tema nº 1.184 do STF; estabelecer se o valor de R$ 3.020,85 (três mil
e
vinte reais e oitenta e cinco centavos) afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente, considerando a competência municipal para definir débitos de pequeno valor; e verificar a correção do julgamento monocrático ante a alegada divergência interpretativa no âmbito deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), porquanto o Município foi expressamente intimado a se manifestar sobre a possível ocorrência de falta de interesse processual superveniente, considerando o julgamento do Tema nº 1.184 pelo STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer pronunciamento.

4. O Tema
nº
1.184 - STF é de aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da Execução, não havendo modulação de efeitos que restrinja sua incidência a processos futuros, e o valor de R$ 3.020,85 (três mil
e
vinte reais e oitenta e cinco centavos) revela-se inferior ao parâmetro nacional de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo CNJ.

5. A definição de débitos de pequeno valor, para fins de extinção de Execuções Fiscais por ausência de interesse de agir, deve observar o princípio da eficiência administrativa, sendo legítima a fixação de parâmetro nacional pelo CNJ (R$ 10.000,00 -
dez mil reias
), e atos normativos infralegais municipais, como os citados pelo Agravante, não possuem força normativa para afastar a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e CNJ, em sede de repercussão geral.

6
. A extinção da Execução Fiscal, por falta de interesse de agir, não implica renúncia ao crédito tributário, que pode ser cobrado por meios extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, arts. 9º, 10, 485, inciso VI, 932, IV e V, e 1.021; Lei nº 6.830/80, art. 8º; Lei nº 12.767/2012; CTN, arts. 151, 156 e 175; Lei Municipal nº 1021/2005; Lei Municipal de Livramento de Nossa Senhora, art. 299.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.02.2024 (Tema 1.184 da repercussão geral); CNJ, Resolução nº 547/2024; CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

8001711-85.2018.8.05.0153, tendo como Agravante
MUNI
CÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA,

sendo Agrava
d
o
LUCAS GUIMARÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.